Tribunal: TJSP
Processo: 1003553-65.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessidade de produção das provas requeridas pelo autor para apurar a extensão dos danos patrimoniais alegados – MÉRITO – Ausente demonstração da persistência do vício no sistema de freio do veículo após os reparos

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessidade de produção das provas requeridas pelo autor para apurar a extensão dos danos patrimoniais alegados – MÉRITO – Ausente demonstração da persistência do vício no sistema de freio do veículo após os reparos efetuados pela concessionária, não era facultado ao consumidor optar por nenhuma das hipóteses previstas no art. 18, § 1°, do CDC – Matéria decidida nos autos de no 010079-80.2011.8.26.0510 – Dever de indenizar não configurado – RECURSO IMPROVIDO, com observação.